Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003679-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.851.811/0001-57 (AGRAVADO), CELSO MARQUES FERRER - CPF: 209.135.161-04 (AGRAVADO), CELSO MARQUES FERRER JUNIOR - CPF: 004.056.371-52 (AGRAVADO), MURYEL OTONI FERRER SILVEIRA - CPF: 005.039.691-92 (AGRAVADO), ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (AGRAVANTE), FLOET - DESIGN FLORAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - CNPJ: 36.215.004/0001-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Ademais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003679-71-2024

AGRAVANTE:ANANDA METAIS LTDA

AGRAVADA: LARC – CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por Ananda Metais Ltda que
no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica,
determinou a intimação da Agravante para recolhimento de custas, no prazo de 72 horas, sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movida em face dos Agravados, em razão dos requisitos preenchidos no artigo 50 do Código Civil.

Assevera que foi intimada para fazer o recolhimento de custas, porém, a fundamentação não merece prosperar,
tendo em vista que não é admissível a cobrança de custas de distribuição de Incidente de Personalidade Jurídica, razão pela qual, não há que se falar em cancelamento de distribuição e extinção do processo, ademais, o próprio sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Mata Grosso, não possui a opção para gerar a guia de custas de distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou outras opções relacionadas a incidentes processuais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões conforme se verifica no ID 212898158

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

Assim, no presente recurso, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Portanto, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se que a Agravante se insurge
com relação a decisão que no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica determinou a sua intimação para recolhimento de custas no prazo de 72 horas, sob pena de extinção do feito.

Sustenta, em síntese, que a decisão não merece prosperar, tendo em vista que em se tratando de incidente processual não há falar em recolhimento de custas.

Com relação a desconsideração da personalidade jurídica necessário registrar que encontra-se disciplinada no artigo 133 e seguintes do CPC/2015 que estabelece o seguinte:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o

- O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o - Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicia
l.

§ 1o -
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas
.

§ 2o -

Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o -

A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o -
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Neste contexto, não havendo pedido na petição inicial é de rigor a instauração em apartado com a citação de todos os envolvidos como forma de observar os Princípios Constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal.

Diante desse quadro, é cediço, que, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente
, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial,
motivo pelo qual, pelo menos nesta análise recursal é possível vislumbrar que não há falar em recolhimento de custas
.

Ademais, pelo menos a princípio cumpre anotar, igualmente, a ausência de previsão para o recolhimento de custas iniciais no referido incidente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais. 2. Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.(TJ-MT - AI: 10184866720228110000, Relator:
JOAO FERREIRA FILHO
, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.(N.U 1020751-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.” (TJ-MT 10147556320228110000 MT, Relator:
SERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Dessa forma, tenho que se fazem presentes os requisitos necessários para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a probabilidade do direito sustentado na forma da fundamentação retro mencionada, bem como a possibilidade de prejuízo para a Agravante com a possibilidade de extinção do feito.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso
para no caso afastar a necessidade do recolhimento de custas no incidente processual em questão.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024